Tribunal: CARF
Processo: 10880.922092/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922092/2013-07
ACÓRDÃO
1003-004.405 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado o recolhimento a maior que o devido a título de IRRF
incidente sobre o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, cabe o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação declarada
em DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para homologar a compensação, até o
limite do direito creditório reconhecido, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.405 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922092/2013-07
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 40063.41777.231109.1.3.04-8409, que objetivou a compensação de crédito de
pagamento indevido ou a maior consubstanciado em DARF no valor total de R$ 18.823.222,00,
com débito de Cofins relativo a outubro de 2009. Isso porque, supostamente, “[a] partir das
características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) o crédito decorre de pagamento a maior de IRRF sobre de juros
sobre capital próprio pagos (Códigos de Receita 5706 e 9453), relativo ao período de apuração de
dezembro/2008; (ii) a base de cálculo do IRRF inicialmente utilizada corresponde ao valor fechado
do cálculo dos sobre capital próprio obtidos, sem o detalhamento de hipóteses que excluem a
incidência do imposto ou ensejam a sua cobrança sob uma alíquota reduzida; (iii) quando a
instituição bancária disponibiliza os juros para cada acionista, procedendo à análise de cada caso
individualmente, aquela verifica a existência de beneficiários isentos e sujeitos a alíquotas
diferenciadas, sendo que somente a partir daí fornece Relatório de Cálculo de Juros sobre Capital
com a correta apuração da base de cálculo e do IRRF devido; (iv) o pagamento a maior decorre
justamente da diferença entre o imposto recolhido pela Requerente sobre os juros auferidos pela
universalidade de beneficiários, e o IRRF efetivamente devido, considerando-se a exclusão ou
adequação da hipótese de incidência à situação dos beneficiários isentos ou sujeitos a alíquotas
diferenciadas; (v) apesar de a Requerente ter recolhido DARF's no total de R$ 62.400.000,00 , o
valor efetivamente devido a título de IRRF sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, com
vencimento em 06.012009, era de R$ 61.337.630,34 e, é justamente dessa diferença que decorre
o crédito de R$ 1.062.369,66 apontado no PER/DCOMP; e (vi) Autoridade Julgadora possui todos
os meios necessários para confirmar que, de fato, o valor devido pela Requerente a título de IRRF
de juros sobre capital próprio, relativamente a dezembro/2008 (vencimento 06.01.2009), foi
recolhido a maior.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para indeferir o pedido de diligência e manter a não homologação da
compensação, nos seguintes termos:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.405 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922092/2013-07
3
Como se vê, o deslinde do litígio passa por verificar se a interessada logrou
comprovar ou não sua alegação de que parte dos juros sobre o capital próprio
teria sido paga a “beneficiários isentos ou sujeitos a alíquotas diferenciadas”.
Pois bem; afirma a interessada que “o Relatório de Cálculo de Juros sobre Capital
comprova que o IRRF devido era inferior ao recolhido, tendo sido apurado no
total de R$ 61.337.630,34.”
Ocorre que o referido relatório, anexado a fl. 159 (vide imagem abaixo), não
contém nenhum timbre, assinatura ou qualquer outro tipo de identificação acerca
do autor ou responsável por sua emissão. Note-se ainda que os dados nele
contidos, além de não especificarem quais seriam os “beneficiários isentos ou
sujeitos a alíquotas diferenciadas” bem assim os valores por cada um deles
recebidos, também não indicam os fundamentos legais que justificariam a
tributação diferenciada a eles aplicável, o que inviabiliza por completo a
necessária verificação de sua legitimidade.
A interessada também alega que o “saldo originário do pagamento a maior, por
sua vez, foi devidamente apontado no Livro Razão da Requerente.”
Entretanto, os documentos apresentados (fls. 164/165) indicam apenas o
reconhecimento contábil do valor do crédito pretendido, ou seja, por si só, não
comprovam de forma alguma a efetiva existência de “beneficiários isentos ou
sujeitos a alíquotas diferenciadas”.
Não custa lembrar, por oportuno, que, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais
até faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, mas desde que
estes estejam devidamente comprovados por documentos hábeis, o que não é o
caso, como já se viu, do relatório genérico e apócrifo de fls. 159.
Como se vê, a documentação apresentada pela interessada não possui o valor
probatório por ela pretendido, nem autoriza inferir, com segurança, que o valor
efetivamente devido a título de IRRF (código 5706; PA dezembro/2008) seria
inferior ao valor recolhido (R$ 18.823.222,00). Não há, pois, como reconhecer a
existência do alegado pagamento a maior.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de provar
a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei no 5.869,
de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão pela qual não se
pode homologar a compensação em discussão neste processo.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando o contido em sua
manifestação de inconformidade e acrescendo, em resumo que: (i) a natureza dos beneficiários do
JCP pode ser verificada pela relação dos acionistas extraída do sistema oficial da Instituição
Financeira, em que há o detalhamento das informações dos beneficiários isentos, o valor bruto
pago, o montante devido a título de IR e o valor líquido; (ii) o acórdão recorrido desconsiderou
completamente os documentos oficiais apresentados pela Recorrente, que foram emitidos junto à
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.405 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922092/2013-07
4
instituição financeira competente e demonstram os valores efetivamente devidos; (iii) exige-se da
autoridade tributária a busca da verdade, com a prevalência do conteúdo dos fatos sobre a sua
forma, sendo a ela vedado desconsiderar documentos e fatos trazidos pelo contribuinte os quais
comprovam a veracidade e regularidade de suas alegações e dos procedimentos por ele adotados;
(iv) a Receita Federal deve motivar as suas decisões, sobretudo aquelas que resultam na negativa
de direitos, como a não homologação de compensações; e (v) negada a pretensão compensatória
da Recorrente, se estará igualmente diante de inequívoco enriquecimento sem causa da União
Federal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Ao final, pede o provimento do recurso
voluntário e, em caráter subsidiário, a conversão do julgamento em diligência para confirmação do
direito creditório.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 07.08.2020, e, em 10.08.2020 (fl. 182), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Apesar de a solicitação de juntada do recurso voluntário somente ter sido
registrada em 14.09.2020 (fl. 185), a Recorrente comprou que, em razão de erros no sistema
interno da Receita Federal, realizou o protocolo por email em 10.09.2020 (fl. 186 e 411).
Ademais, como se extrai do despacho de encaminhamento de fls. 417, a contagem
de prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal estava suspensa até 31
de agosto de 2020, nos termos do artigo 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020
(alterado pela Portaria RFB 4.105, de 30 de julho de 2020).
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto.
Por fim, o recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.405 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922092/2013-07
5
A controvérsia nos presentes autos reside na possibilidade de a Recorrente
comprovar o recolhimento a maior de IRRF sobre JCP pagos a beneficiários isentos ou sujeitos à
alíquotas diferenciadas.
De acordo com a Recorrente, após o recolhimento do DARF correspondente, a
instituição bancária disponibiliza os juros para cada acionista, procedendo à análise de cada caso
individualmente, quando verifica a existência de beneficiários isentos e sujeitos a alíquotas
diferenciadas e, então, fornece à Recorrente Relatório de Cálculo de Juros sobre Capital com a
correta apuração da base de cálculo e do IRRF devido.
Não há informações sobre erro de preenchimento de DCTF ou sua posterior
retificação. No entanto, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, ainda que a DCTF
não fosse retificada em razão de alguma restrição, o crédito informado em PER/DCOMP pode ser
comprovado por outros meios.
E, no presente caso, a Recorrente apresentou os seguintes documentos para
comprovar o seu direito creditório em sede de manifestação de inconformidade:
 Relatório de Cálculo de Juros sobre Capital emitido pela instituição bancária em
12.01.2009, no qual consta que o “valor informado” da base de cálculo do IRRF
sobre o pagamento de JCP, com vencimento em 06.01.2009, seria de R$
415.999.999,99, mas o IRRF devido seria de R$ 61.337.630,34 (fls. 159). Confira-
se:

 DARF nos valores de R$ 18.823.222,00 e R$ 43.576.778,00, recolhidos em
06.01.2009 e referentes ao período de apuração de dezembro/2008, totalizando
R$ 62.400.000,00, que corresponde à 15% de R$ 416.000.000,00 (fls. 161 e 162);
e
 Livro Razão, contendo a contabilização dos recolhimentos de IRRF (fls. 164-165).

Posteriormente, em seu recurso voluntário, apresentou a Recorrente documento
extraído do sistema interno do Banco Santander, contendo a identificação e a natureza dos
beneficiários isentos ou sujeitos à alíquota diferenciada, o valor bruto do pagamento, o montante
devido a título de IRRF e o valor líquido do pagamento, totalizando R$ 7.015.900,86 (fls. 288-397).
Confira-se a título exemplificativo:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.405 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922092/2013-07
6

Cumpre ressaltar que, apesar de juntado em sede de recurso voluntário, tal
documento se presta a contrapor a decisão da DRJ, que entendeu pela insuficiência dos
documentos apresentados, especialmente no que se refere à identificação dos “beneficiários
isentos ou sujeitos a alíquotas diferenciadas” bem assim dos valores por cada um deles recebidos.
Portanto, em razão do disposto no §4o, “a”, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972, tal documento
deve ser considerado na presente decisão.
E em tal documento, extraído do sistema interno do Banco Santander, os JCP pagos
a beneficiários isentos ou sujeitos à alíquota diferenciada, totalizam R$ 7.015.900,86. Aplicando-se
a alíquota de 15% sobre tal montante, chega-se a R$ 1.052.385,13 – montante muito próximo do
crédito de R$ 1.062.369,66, informado no PER/DCOMP no 40063.41777.231109.1.3.04-8409.
Ademais, do referido documento se extrai, ainda, que o imposto cuja compensação
ora se busca não teve o seu encargo financeiro transferido aos beneficiários, não havendo que se
falar em aplicação do art. 166 do CTN.
Nesse contexto, entendo que há verossimilhança nas alegações da Recorrente e
suficiência nos documentos apresentados, de forma que deve ser reconhecido e homologado o
direito creditório ora em discussão até o limite de R$ 1.052.385,13.
Por fim, ressalto que solução similar foi dada pelo Colegiado no Acórdão no 1302-
003.925, proferido em 17.09.2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS TRANSMISSÃO DE PER/DCOMP E CIÊNCIA DE
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.405 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922092/2013-07
7
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas na
legislação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado o recolhimento a maior que o devido a título de IRRF incidente sobre
o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, cabe o reconhecimento do crédito
e a homologação da compensação declarada em DComp.
Portanto, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite de R$ 1.052.385,13.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para homologar a compensação, até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 436
DF CARF MF
Original